Tribunal: TJMT
Processo: 1009943-69.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009943-69.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THAIS AMANDA DE CASTRO PUTENCIO - CPF: 060.959.451-60 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA AOS DOCUMENTOS COLACIONADOS COM A DEFESA –
AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS VISTORIA - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141688683, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, d
eclarando indevidas as faturas de recuperação de consumo, no valor total de
R$ 20.849,48 (vinte mil e oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos)
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

2)

A regularidade das cobranças;

3)

Litigância de má-fé;

4)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora nº
6/3158747-0,
sendo surpreendida com a cobrança indevida das faturas de recuperação de consumo, nos valores de
R$ 12.211,20 (doze mil e duzentos e onze reais e vinte centavos) e R$ 8.638,28 (oito mil e seiscentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos)
, totalizando a quantia de
R$ 20.849,48 (vinte mil e oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, d
eclarando indevidas as faturas de recuperação de consumo, no valor total de
R$ 20.849,48 (vinte mil e oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos)
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque, a reclamada, em sede de contestação
(id. 141688681), anexou aos autos o
TOI - T
ermo de Ocorrência e Inspeção nº 68729687, relativo ao medidor da unidade consumidora da reclamante, em que consta a seguinte conclusão:

MEDIDOR SEM REFERENCIA DE NEUTRO NO BORNE DO MEDIDOR COM NEUTRO ISOLADO NO BARRAMENTO DA CAIXA DO AGRUPADO

No caso, consta no referido documento a informação de que a funcionária
Evelyn
se recusou a assinar o termo de vistoria,
o que
foi impugnado pela autora, ao argumento de que desconhece a referida pessoa.

Não obstante a isso,
conforme análise do histórico de consumo anexado no id.
141688675, constata-se que,
após a vistoria realizada em
22/09/2021
(id. 141688681
),

houve aumento considerável no consumo de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora nos meses subsequentes, fato que comprova a existência de irregularidade que ensejou a cobrança menor.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria realizada (
22/09/2021
)
eram registrados consumo de
3.017 kwh (08/2021) e 3.792 kwh (09/2021)
, sendo que nos meses posteriores passou a ser de

5.695 kwh (10/2021), 7.112 kwh (11/2021), 5.402 Kwh (01/2022) e 5.811 Kwh (03/2022)
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO).
POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada
.

(TJMT - N.U 1022069-91.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio
.

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto.

(TJMT - N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (grifei)

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido.

Ademais,
a parte reclamante não impugnou de forma específica os documentos anexados à contestação
, especialmente o TOI (id. 141688681) e os registros fotográficos (id. 141688680), que atestam a irregularidade no medidor de energia elétrica, qual seja, medidor com neutro isolado,
no qual se encontra instalado o comércio da parte autora
.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em inexigibilidade dos débitos relativos à recuperação de consumo,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrida tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022